Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701983-74.2021.8.07.0005 RECORRENTE: RODRIGO ARAÚJO SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado: meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade posterior à pronúncia. Formulação de quesitos. Decisão contrária às provas dos autos. Legítima defesa. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Concurso de pessoas. Circunstâncias do crime. Pena-base. Fração. Confissão qualificada. Execução provisória da pena. 1 – Se não consta na ata de julgamento alegação de nulidade na formulação dos quesitos, torna-se preclusa a questão. E não há nulidade se os quesitos foram redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo a serem respondidos com clareza e precisão, levando em conta os termos da pronúncia (art. 482, § único, do CPP). 2 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 3 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - fundada nas provas produzidas – imagens das câmeras de segurança, depoimento das testemunhas, confissão parcial dos réus e laudo cadavérico -, não se qualifica como contrária à prova dos autos. 4 – Não há legítima defesa e nem o crime de lesão corporal seguida de morte, se essas teses, além de não serem objeto de quesitação, não encontram amparo nas provas dos autos - os autores estavam em superioridade numérica e deram golpes sucessivos na vítima, a maioria na cabeça, a perseguiram e continuaram com as agressões, mesmo quando ela já estava caída ao chão, um aderindo à conduta do outro, de forma que todos assumiram o risco de matar a vítima. 5 – Havendo provas de que os réus cometeram o crime com violência e crueldade, mediante vários golpes na cabeça da vítima, em concurso de pessoas, desproporcional à conduta anterior da vítima, que brigou com amigo dos réus, mantém-se a decisão do conselho de sentença, que não reconheceu o privilégio. 6 – O fato de os réus terem cometido o crime em concurso de pessoas revela maior reprovabilidade da conduta, pois torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 7 – Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal). 8 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz a pena-base. 8 – O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 10 – A confissão, ainda que parcial, extrajudicial ou qualificada, deve ser integralmente compensada com a reincidência, exceto se multirreincidente o réu. 11 – Enquanto não concluído o julgamento do tema repetitivo 1.068 pelo c. STF - constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP -, deve ser observado o que vêm decidindo o e. STJ, de que não é possível a "execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão" (AgRg no HC n. 835.508/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023). 12 – Apelações dos réus providas em parte. Não provida a do Ministério Público. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, e 59, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a anulação da decisão dos jurados, ao argumento de que teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto o insurgente só teria se envolvido em apenas um dos incidentes de briga, no qual teria desferido apenas dois chutes, e não teria participado de duas agressões à vítima, culminando em seu falecimento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, e pugna pela manutenção da liberdade provisória e pela desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou, subsidiariamente, para homicídio simples. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos X, XI, XII, LIV, LV, LVI, LVII e LXIII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Imagens da câmera de segurança mostram a briga entre a vítima e Edivan, em frente ao Banco Itaú, quando entram em luta corporal. Em seguida, quando já cessada a briga, aparecem três homens. Todos parecem discutir e os envolvidos saem do campo de visão da câmera (vídeo, ID 30219454). Outra câmera de segurança registra parte dos fatos ocorridos na frente ao Banco Itaú - primeiro momento. Não é possível ver a ação de todos os envolvidos. Todos discutem. A vítima é agredida e cai ao chão, aparentemente desmaiada. Depois é levantada, sem que tenha qualquer reação, com a ajuda do amigo (vídeos, IDs 30222063 e30222065). As imagens da câmera de segurança relativas ao segundo momento do crime, em frente ao Burger King, mostram a vítima caminhando com dificuldades, apoiada em seu amigo, quando é abordada por três homens (identificados como Vitório, Rodrigo e Romário, os acusados ora apelantes). A vítima, que estava apenas caminhando, é surpreendida por forte golpe de capacete na cabeça, que a faz cair ao chão. O amigo da vítima faz gesto com a mão, afastando o agressor (Vitório). A vítima tenta se levantar, momento em que Rodrigo e Romário se aproximam dela e Rodrigo dá dois chutes na cabeça da vítima. Depois os três acusados saem do local e a vítima permanecesse caída e seu amigo tenta ajudá-la (vídeo, ID 30222065) (ID 56678120 - Pág. 15). Quanto aos quesitos para julgamento de Rodrigo Araújo Sousa, o conselho de sentença respondeu negativamente ao quesito: “O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, que confrontou e xingou o acusado próximo à lanchonete Burger King?” (ID 51509887, p. 7). O conselho de sentença, portanto, não reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do CP. As agressões iniciaram após a vítima entrar em luta corporal com terceira pessoa – amigo dos réus -, que sequer participou das duas sessões de tortura que culminaram na morte da vítima. A versão da defesa de Rodrigo Araújo Sousa, de que ele agiu sob o domínio de violenta emoção, não encontra amparo nas provas dos autos, pelo que deve ser mantida a decisão do conselho de sentença que não reconheceu o privilégio. A decisão do conselho de sentença – condenar os três apelantes por homicídio qualificado por emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima - está de acordo com as declarações das testemunhas, confissão parcial dos réus, imagens da câmera de segurança e laudo cadavérico. Não é, pois, contrária às provas dos autos. O crime foi cometido com emprego de meio cruel -- a vítima foi espancada brutalmente, em dois momentos distintos, até a morte. Ficou demonstrado, ainda, que a vítima foi agredida pelos três apelantes, em superioridade numérica, sendo que um deles dominava técnica de artes maciais (Romário) (ID 30219442, p. 2). As qualificadoras, acatadas pelo conselho de sentença, devem ser mantidas. E quanto à tese de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, não foi objeto de quesitação e não encontra amparo nas provas dos autos - os autores estavam em superioridade numérica e deram golpes sucessivos na vítima, a maioria na cabeça, a perseguiram e continuaram com as agressões, mesmo quando ela já estava caída ao chão, um aderindo à conduta do outro, de forma que todos assumiram o risco de matar a vítima (ID 56678120 - Pág. 16/17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). De igual modo não merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, e 59, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no afirmado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos X, XI, XII, LVI, LVII e LXIII, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No que tange à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024